Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. REAJUSTE. PERCENTUAL. ENQUADRAMENTO. CONTRATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DA COBERTURA. ADEQUAÇÃO. LEI N. 9.656/1998. ADAPTAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessária a produção da prova pericial atuarial, quando não há alegação de abusividade nos percentuais de reajuste calculados pela prestadora de serviços. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
2. Na hipótese vertente, em que pese o Contrato de Plano de Saúde tenha sido celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998, ele teve sua cobertura ampliada para adequá-lo à nova legislação, bem como à Resolução Normativa n. 254/2011, de modo que é inegável a ocorrência da sua adaptação. 2.1. Em assim sendo, não pode ser considerado como contrato antigo, porquanto somente assim se denominam os pactos celebrados até 1o de janeiro de 1.999 e não adaptados à Lei n. 9.656/1998, cujas regras de reajuste a serem obedecidas são aquelas previstas no negócio jurídico. 2.2. Nesse contexto, incorreta a aplicação do percentual de reajuste de 53,63% (cinquenta e três vírgula sessenta e três por cento), definido em normatividade interna, mas destinado aos contratos antigos ao plano de saúde PLUS I AMPLIADO adquirido pela autora, devendo, pois, ser aplicado o reajuste de 9,98% (nove vírgula noventa e oito por cento) destinado, também pela normatividade interna, aos contratos considerados novos.
3. Recurso conhecido e não provido.